Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEOENERGIA. VULNERABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EQUIDADE NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que a empresa ré se abstenha de realizar cortes no fornecimento de energia em decorrência dos débitos descritos no termo anexado aos autos, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento, bem como para condená-la na obrigação de fazer para parcelar o débito vinculado ao nome da autora de forma que não comprometa sua subsistência, bem como se for o caso, classificar a residência da autora como de baixa renda. Em suas razões, aduz que a sentença deve ser anulada, em razão do julgamento extra petita. Quanto ao mérito, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a realização de plano de parcelamento é uma faculdade e não obrigação da ré. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52986288). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 52986300).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso em análise, a determinação do Juízo de origem consistiu em ordem de parcelamento dos débitos em aberto, com observância da condição econômica da consumidora, o que, à toda evidência, não faz do ato processual uma sentença “extra petita”, mas apenas elucida ao recorrente como deve ser o cálculo do débito, em atenção ao parcelamento requerido pela autora. Ressalte-se que a sentença combatida não impôs ao recorrente a aplicação de tarifa social, pois consignou que a classificação da residência da autora como de baixa renda deveria ocorrer somente se fosse esse o caso. Preliminar rejeitada.
V. Ademais, a companhia ré inviabilizou que a consumidora conseguisse arcar com o parcelamento do débito, na forma em que originalmente pactuado. Com efeito, o acordo de parcelamento, da forma como firmado entre as partes, resultou em imposição exorbitantemente onerosa, não se verificando, na espécie, qualquer má-fé da recorrida ao solicitar a renegociação de sua dívida, tendo em vista que somente deseja readequar as parcelas para quitar seu débito, de acordo com suas possibilidades financeiras.
VI. Diante desse quadro, deve o Poder Judiciário oportunizar ao devedor em situação de vulnerabilidade econômica a chance de quitar seus débitos, principalmente ante a sua espontaneidade ao reconhecer o débito e tentar negociá-lo, precipuamente quando está em discussão o fornecimento de serviço público essencial, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção da sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.